Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738180-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE CABRAL DOS SANTOS, M. A. C. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. A. C. D. A E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0711200-63.2025.8.07.0018, declinou da competência. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o breve relatório. Analisando os autos percebe-se que a Desa. Relatora Maria Leonor Leiko Aguena, da 5a Turma Cível está preventa para o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nestes casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Além disso, o Regimento Interno deste TJDFT, ao tratar da prevenção, assim dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (destaquei) Veja-se que a distribuição do recurso torna prevento o órgão e o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos. Os autos em análise apresentam conexão com os autos de no 0734065-37.2025.8.07.0000, distribuídos para a Quinta Turma Cível e tendo como Relatora a Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, uma vez lastreados na mesma causa de pedir. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, relatora do Agravo de Instrumento no 0734065-37.2025.8.07.0000. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025 10:32:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador